Tribunal: TJDFT
Processo: 0732151-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ANTECEDENTE À LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de ação de exibição de documentos para liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência.
2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio da pessoa jurídica ré, cuja sede situa-se em Brasília/DF, por se tratar de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.